Tribunal: TJBA
Processo: 8123074-97.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8123074-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GAP – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO. EC 113/2021.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8123074-97.2024.8.05.0001
, originários da
6ª
Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
/
BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .